Tribunal: TJMT
Processo: 1010419-79.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010419-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSLAINE FABIA DE ANDRADE - CPF: 780.867.951-87 (ADVOGADO), JOSLAINE FABIA DE ANDRADE - CPF: 780.867.951-87 (AGRAVANTE), VANESSA SABRINA PEGORINI GARCIA - CPF: 815.258.771-00 (AGRAVADO), KHERMAN SORBONE BATISTA DE ANUNCIACAO - CPF: 384.243.041-87 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DO CERRADO - CNPJ: 11.203.739/0001-17 (AGRAVADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010419-79.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFERIMENTO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE NOVA ELEIÇÃO PARA SÍNDICO DE CONDOMINIO E ORDEM DE ENTREGA DA GESTÃO PARA A ATUAL ELEITA – ALEGAÇÃO DE QUE A ELEIÇÃO FOI REALIZADA COM INFRAÇÃO ÀS REGRAS DO CONDOMÍNIO – QUESTÃO QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO A OCORRER NA ORIGEM – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a liminar que determinou a entrega da gestão do Condomínio para a pessoa que foi eleita, cuja eleição, a princípio, ocorreu regularmente.

Saber se a eleição ocorreu com eventual infração às regras do Condomínio desafia a instrução do processo a ocorrer na origem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010419-79.2023.8.11.0000

Agravante:
Joslaine Fabia de Andrade

Agravada:
Vanessa Sabrina Pegorini Garcia

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela requerida
Joslaine Fabia de Andrade

contra decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Obrigação de Fazer nº 1013148-52.2023.8.11.0041

proposta por
Vanessa Sabrina Pegorini Garcia
em face do
Condomínio Residencial Torres do Cerrado

e de
Joslaine Fabia de Andrade
esta última aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu a liminar de suspensão do edital de convocação da nova assembleia geral ordinária designada para 10/05/2023 e ordenou a entrega da gestão do condomínio para a autora aqui agravada
Vanessa Sabrina Pegorini Garcia
.

A requerida aqui recorrente
Joslaine Fabia de Andrade

sustenta sua legitimidade como síndica do
Condomínio
Residencial Torres do Cerrado
também requerido
e informa que conforme

a cláusula 21ª da Convenção do citado Condomínio, o mandato dos membros da administração é de 01 ano, bem assim, que sua gestão iniciada em 1.5.2022 teria seu término em 30.4.2023, conforme edital de convocação da eleição ocorrida em 26.4.2022.

Argumenta que ao tempo da propositura desta ação ainda estava com mandato válido e que embora tenha constado na ata da assembleia que sua gestão encerraria em 31.3.2022, tal data foi

erro de lançamento de informação, até porque “
nenhuma deliberação em assembleia com quórum simples, como se vê na mencionada lista de presença, poderia alterar uma cláusula da convenção, que requer quórum especial, não havendo que se falar em soberania de decisão assemblear e portanto validão de um período menor de administração.
”.

Informa que o Condomínio representado, por ela,

Joslaine
aqui agravante, na qualidade de atual síndica e em cumprimento ao disposto no art. 3º do Regimento Interno convocou Assembleia Geral Ordinária para o dia 27.3.2023 para tratar dos seguintes assuntos: “
1- Prestação de Contas da atual Gestão; 2- Previsão Orçamentária para os próximos 12 meses; 3- Proposta de Reajuste de Taxa de Condomínio e 4- Eleição de Síndico, Subsíndico e membros do Conselho Consultivo, sendo 03 titulares e 03 suplentes, todos por inscrições individuais
”.

Relata que o parágrafo único do art. 4º do Regimento Interno proíbe o síndico de presidir ou secretariar Assembleia Geral Ordinária e ser a empresa
Alternativa Serviços Administrativos Ltda.
a responsável pelos trabalhos da citada Assembleia, como receber e validar a documentação apresentada pelo participantes/votantes e que “
para tanto confeccionaram e recolheram as rubricas na lista de presença (DOC. 11), assim como elaboraram a relação de proprietários das unidades autônomas (DOC. 12), e em pós secretariam a sessão (DOC. 13), permanecendo sob sua guarda todos os documentos nela coletados
.”

Relata ainda que no dia 28.3.2023 o Condomínio recebeu notificação extrajudicial sobre pedido de informações feito por um condômino que tinha participado do certame e presenciado a ocorrência de fatos relativos à mudança de regra do edital, tal como entrega
in loco
de procurações e que esta requerida aqui agravante
Joslaine
após ter solicitado à empresa
Alternativa
cópia da lista de presença, relação dos proprietários e as procurações apresentadas na assentada apurou os seguintes acontecimentos:

“
1. Depois de aberta a assembleia, o colaborador da empresa Alternativa, colocou esse item pauta, que foi votado pelos presentes, sendo o resultado final apurado, pela permissão da apresentação de procurações na assentada;

2. Pela lista de presença, antes da aceitação das procurações eram 32 votantes; depois passou a ser 68 votantes;

3. Não, não foi feita essa conferência;

4. Pela lista de presença, são 35 condôminos representados, pela documentação colhida no ato da assembleia há 32 procurações;

5. Pela lista de presença, são 35 procurações; 37 pessoas presentes; 67 pessoas votantes;

6. Ao verificar a documentação da assembleia constatou-se: 1) Procuração onde o outorgante não é o proprietário do imóvel; 2) Procuração sem descrição dos poderes delegados; 3) Procuração assinada digitalmente sem QRCODE ou URL ou qualquer outro método de verificação de assinatura; 4) Duas (02) assinaturas de procuradores na de lista de presença pra a mesma unidade; 5) Procuração de procuração sem poder de substabelecimento e votação na procuração originária; 6) Procuração sem data; e 7) procurações sem poderes de representação em assembleia.”

Sustenta que a primeira ilegalidade está na “
permissão da possibilidade de apresentar a procuração em assentada, haja vista que essa não foi a regra disposta no edital e sua alteração deveria ter ocorrido por meio de impugnação e a mudança publicizada a todos os condôminos, vez que o fato ocorrido pode ter afastado Rua da Cereja, 11, Bosque da Saúde – Cuiabá-MT E-mail: fabiadeandrade@gmail.com Fone: (65) 99659-0101 participantes que não compareceram porque não haviam cumprido em tempo e modo o que foi estipulado e publicado e não foi informado sobre a nova regra
.”
.

E que a segunda ilegalidade ocorreu quando os procuradores que compareceram e votaram na assentada não estavam devidamente habilitados como determina a legislação, porque:

“
1) havia procuração dada porque quem não era o proprietário do apartamento (DOC. 17);

2) havia procuração que não era procuração, mas sim autorização, sem data (DOC. 18);

3) havia procuração assinada digitalmente sem QRCODE ou URL ou qualquer outro método de verificação de assinatura (DOC. 19);

4) havia procuração sem data e assinatura (DOC. 20);

5) havia dois procuradores representando um mesmo condômino, referente ao apartamento G21, conforme lista de presença (DOC. 11);

6) havia procuração que não deu ao procurador o poder de votar e substabelecer, mesmo assim o procurador primário assinou uma nova procuração dando ao novo procurador o poder de voto, totalmente em desacordo com a vontade do proprietário (DOC. 21); e

7) haviam procurações com descrição de muitos poderes, mas sem o poder específico de votar pelo proprietário (DOC. 22)
”.

Assim, esta requerida aqui agravante
Joslaine
convocou nova assembleia, para 10.5.2023, a fim de preservar o direito de todos e evitar questionamentos futuros quanto a lisura e legalidade da anterior assembleia, o que ensejou a publicação do edital do dia 31.3.2023.

Também argumenta não ser verdade a alegação da autora aqui agravada
Vanessa Sabrina
de que “
a regra de envio das procurações por e-mail com antecedência de 24h com cópia para o endereço eletrônico do Condomínio é uma inovação desta gestão, visto que o edital lançado em 26.04.2022 contém o mesmo regramento
”, bem como não ter assedio desta requerida aqui agravante
Joslaine
em relação aos proprietários e que a totalidade das procurações foram apresentadas em assentada e que no ato foram aceitas um total de 27 procurações.

Discorre sobre grave prejuízo e a necessidade de manter a decisão que anulou o resultado da votação ocorrida na assembleia realizada em 27.3.2023, notadamente porque os votos não foram nominais e, assim, não há como saber qual voto dado por procuradores é irregular.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo para este recurso. No mérito, o provimento do Agravo para ser reconhecida
“
a necessidade de manutenção da decisão de anulação da assembleia ocorrida anteriormente e de realização de uma nova assembleia geral de condomínios onde se atenda aos requisitos do edital e que os procuradores que se fizerem presentes estejam legalmente habilitados
”.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 167757192).

No id. 170935655 a autora agravada
Vanessa Sabrina Pegorini Garcia
pugna pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pede o desprovimento.

Sem contrarrazões do
Condomínio

Residencial Torres do Cerrado
(id. 170944657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010419-79.2023.8.11.0000

Agravante:
Joslaine Fabia de Andrade

Agravada:
Vanessa Sabrina Pegorini Garcia

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pela requerida
Joslaine Fabia de Andrade

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que na

Ação de

Obrigação de Fazer nº 1013148-52.2023.8.11.0041

proposta por
Vanessa Sabrina Pegorini Garcia
em face do
Condomínio Residencial Torres do Cerrado

e de
Joslaine Fabia de Andrade
esta última aqui agravante,
d
eferiu a liminar de suspensão do edital de convocação da nova assembleia geral ordinária designada para 10/05/2023 e ordenou a entrega da gestão do condomínio para a autora aqui agravada
Vanessa Sabrina Pegorini Garcia
.

Cuida-se, na origem, de
Ação de Obrigação de Fazer com Antecipação de Tutela
proposta por
Vanessa Sabrina Pegorini Garcia
aqui agravada
em desfavor de

Condomínio
Residencial Torres do Cerrado

e

de

Joslaine Fábia de Andrade,
esta última aqui agravante
, em que a autora aqui agravada
Vanessa Sabrina
alegou na petição inicial da ação
, em síntese, que em 10/03/2023 a então síndica
Joslaine
, ora requerida aqui agravante convocou Assembleia Geral Ordinária
(
AGO
)
para o dia 27/03/2023, a fim de realizar eleições de síndico, subsíndico e membro do conselho consultivo do próximo exercício e que, quando da publicação do edital de convocação, a autora aqui agravada
Vanessa Sabrina
verificou a “inovação” de regras que não estavam previstas no Regimento Interno do Condomínio, porquanto a atual síndica, requerida aqui agravante
Joslaine
determinou que os proprietários dos apartamentos encaminhassem, em
e-mail
que ela própria administra, cópia das procurações em que outorgam poderes aos moradores para que participassem da assembleia marcada como votantes, bem assim que tal determinação se traduz em “
quebra de isonomia
” entre os participantes das eleições que concorreram ao cargo, visto que a síndica eleita soube quem eram os moradores que poderiam votar na assembleia e, com isso, poderia “
assediar tais proprietários para que votassem nela mesma
”.

Alegou ainda que depois de votados todos os itens da pauta, ela,
autora
aqui agravada
Vanessa Sabrina

foi eleita síndica
do Condomínio Residencial Torres do Cerrado
para exercer o mandato que iniciaria em 01/04/2023 e terminaria em 31/03/2024
. Todavia,
em 31/03/2023 a 1ª requerida aqui agravada
Joslaine
lançou novo edital

comunicando que a assembleia tinha sido anulada
, sob o argumento de diversas irregularidades nas procurações enviadas a ela, não sendo possível validar os votos dos mandantes por seus mandatários.

A
autora
aqui
agravada

Vanessa Sabrina
sustentou ainda, na petição inicial de sua Ação de Obrigação de Fazer
ter notificado a requerida
Joslaine
aqui agravante
sobre a inexistência de irregularidades na AGO, porquanto foram cumpridos todos os requisitos estabelecidos na convenção do condomínio, devendo a requerida aqui agravante
Joslaine
entregar a gestão.

Também sustentou ter buscado receber a ata da assembleia mas que, no entanto, não obteve êxito, estando ainda a requerida aqui agravada
Joslaine
atuando como síndica do condomínio mesmo tendo encerrado seu mandato.

Assim,
autora
aqui agravada
Vanessa Sabrina
obteve o deferimento da liminar ora impugnada pela requerida
Joslaine Fabia de Andrade,
de suspensão do edital de convocação feito pela requerida
Joslaine
aqui recorrente para nova assembleia geral ordinária designada para 10/05/2023 e ordenou que
Joslaine
aqui agravante entregasse a gestão do condomínio para a autora aqui agravada
Vanessa Sabrina Pegorini Garcia
.

E ao deferir a liminar em favor da autora aqui agravada
Vanessa Sabrina
, a de cisão impugnada
, ao contrário da alegação da requerida
Joslaine
aqui agravante, consignou,
e esta assertiva merece melhor verificação
,
o que ocorrerá na análise do mérito doa ação
, que a requerida
Vanessa Sabrina
aqui agravada
foi eleita sindica para a gestão 2023/2024 do Condomínio também requerido e ter sido possível verificar pela documentação apresentada ter
restado minimamente
evidenciado que a aludida Assembleia Geral Ordinária ocorreu com a devida observância da Convenção do Condomínio
.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
In casu
, tenho que os documentos que alicerçam a exordial dão conta, nesse momento processual de cognição sumária, da
probabilidade do direito

da parte Autora
para que seja suspensa a convocação de nova Assembleia Geral Ordinária para o dia 10/05/2023 e para determinar a entrega da gestão pela antiga a atual síndica eleita
, mormente porque, conforme se afere dos documentos encartados nos autos, notadamente a ata da AGO realizada em 27/03/2023 (Id. 114925226),
é possível verificar que, de fato, a parte Promovente foi eleita síndica para a gestão 2023/2024 do condomínio Promovido
, assim como
restou evidenciado minimamente que a aludida AGO ocorreu com a devida observância à Convenção do Condomínio
(Id. 114926026).”
(grifo próprio).

Dessa forma, tem-se que a verificação da regularidade ou não da Assembleia que resultou na aprovação da autora aqui agravada
Vanessa Sabrina
infringiu regras do Condomínio desafia a instrução probatória a ser feita na origem.

O que se tem,
a princípio
, é que ocorreu a eleição que resultou na aprovação da autora agravada
Vanessa Sabrina
, que a decisão impugnada, forte em seus fundamentos, concluiu, até prova em contrário, o que ocorrerá com a instrução do processo, ter ocorrido de acordo com as regras do Condomínio.

Logo, reitera-se a necessidade da instrução do processo para averiguação se a eleição que, até então, resultou na aprovação da autora aqui agravada
Vanessa Sabrina
como síndica foi realizada, como alega a requerida aqui agravante
Joslaine
, eventualmente, com ofensa às regras do Condomínio, porquanto até aqui não se tem essa prova, em especial, com a segurança que o caso exige.

Posto isso,
nega-se provimento para o Agravo e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023